Tribunal: TJBA
Processo: 8001110-71.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001110-71.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE VALDO MARTINS DA SILVA

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO, BRUNO MIRANDA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO PELA PLATAFORMA OLX. VIOLÊNCIA FÍSICA. GRAVE AMEAÇA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO. DOSIMETRIA REGULAR. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JOSÉ VALDO MARTINS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA que o condenou pela prática do crime de extorsão qualificada pelo concurso de pessoas, previsto no art. 158, §1º, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A Defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, o redimensionamento da pena-base, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de extorsão; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de exercício arbitrário das próprias razões; (iii) determinar se está configurada a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas; (iv) verificar a regularidade da dosimetria da pena e da fixação do regime inicial semiaberto; e (v) definir se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos laudos de exame de lesões corporais, pelas fotografias das agressões e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

A autoria delitiva emerge de forma segura das declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima, corroboradas pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece especial relevância à palavra da vítima nos crimes patrimoniais praticados sem testemunhas imparciais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

O próprio réu admite ter conduzido a vítima à delegacia na companhia de terceiros, reconhecendo a existência de constrangimento e restrição da liberdade da vítima.

A conduta praticada extrapola os limites do exercício arbitrário das próprias razões, pois o agente emprega violência física, grave ameaça e restrição da liberdade da vítima com o objetivo de obter vantagem patrimonial indevida.

A circunstância de o acusado alegar ter sido vítima de fraude anterior não legitima o uso de violência privada para compelir a vítima à entrega do veículo.

A causa de aumento do concurso de pessoas resta configurada pela atuação conjunta e coordenada entre o acusado e outros indivíduos, circunstância que potencializa a intimidação exercida sobre a vítima.

A dosimetria da pena observa corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal e aplicada a majorante de forma proporcional e fundamentada.

O regime inicial semiaberto revela-se adequado diante da gravidade concreta da conduta, marcada por violência física, restrição da liberdade da vítima e atuação em concurso de agentes.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inviável, pois o delito foi cometido com violência real à pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais, especialmente quando corroborada por laudos periciais e demais elementos dos autos.

Configura o crime de extorsão a conduta de constranger a vítima mediante violência física, grave ameaça e restrição de liberdade para compelir à entrega de bem patrimonial.

A alegação de pretensa recuperação de direito próprio não autoriza a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando demonstrado animus lucrandi mediante violência e coação.

A atuação conjunta de agentes que intensifica a intimidação da vítima caracteriza a majorante do concurso de pessoas prevista no art. 158, §1º, do Código Penal.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crime cometido com violência real à pessoa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, I, 59, 68, 158, §1º, e 345.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.700.310/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8001110-71.2021.8.05.0057
, em que figura como Apelant
e

JOSE VALDO MARTINS DA SILVA

e como Apelado

o
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso interposto
.